Tribunal: STF
Processo: RE 394944
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Consórcio.
Desistência. Restituição de quantias pagas. Direito. Matéria
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Súmulas 280, 282 e 454. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, tampouco que dependa de reexame de cláusulas
contratuais.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.